Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715195-62.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: ROBERTO LEMOS MEYER EMBARGADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETH SILVA MEYER, ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MOUTINHO MEYER, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Esclareça, o embargante-apelado, o conteúdo da petição de id. 38913146, e se está renunciando ao pedido de gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões ao apelo, requerimento reiterado nos embargos de declaração. P. I. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora